Tribunal: STF
Processo: ARE 1568587
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 18):



    DUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. ABSOLVIÇÃO. INCOMPORTABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENESSE NÃO AUTOMÁTICA. I. No caso em espécie, havia elementos concretos a justificar a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, tais como: a) o fato do agente ostentar volume na cintura compatível com arma de fogo na porta do imóvel; b) o fato do agente ter empreendido fuga para o interior da residência logo após perceber a aproximação dos policiais, pulando o muro dos fundos e adentrando em imóveis de propriedades de terceiros, vindo a ser capturado algumas quadras depois; c) o estado de flagrância do agente pela posse de arma de fogo, enquanto estava na porta de sua residência. II. Inviável a absolvição do acusado pela prática da conduta tipificada no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, quando os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, evidenciam que o agente foi preso em flagrante em poder da arma de fogo e de munições, sem autorização. III. Comprovada a reincidência do réu (art. 63 do CP), impõe-se o agravamento da pena na segunda etapa da dosimetria (art. 61, I, do CP) e o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (“tráfico privilegiado”), que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. IV. A reincidência do agente justifica a imposição do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e art. 44, I, ambos do CP. V. Ainda que o réu seja assistido pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária não é automático, devendo ser comprovada a sua hipossuficiência financeira, de sorte que, à míngua de elementos concretos nos autos, o pleito deve ser aquilatado perante o juízo da execução penal. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, WARLEY CAVALCANTE ANDRADE, foi condenado às penas de 3 anos, 8 meses, em regime inicial aberto, além de 177 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (Doc. 10).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento ao apelo da acusação “a fim de reconhecer a reincidência do réu e, consequentemente, redimensionar as sanções cominadas” (Doc. 18, fl. 18).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acordão proferido pelo TJGO afrontou o teor do art. 5º, XI da Constituição Federal (Doc. 24).



    Nas razões recursais, afirma que “[n]a contramão da alegação dos policiais, temos uma testemunha ocular que foi enfática em narrar que conhece Warley e que ele não estava na porta ou fora da residência. Temos, também, uma testemunha que afirma que passou a residir no imóvel que foi invadido e afirma que o portão tinha sinais de arrombamento e danos. Por fim, não destoante do contexto narrado, temos a companheira do denunciado, ouvida como informante, também testemunha ocular e que narra que houve invasão ilegal”(Doc. 24, fl. 13).



    Segundo diz, “configurada violação ilegal ao imóvel, deve ser conhecido e dado provimento ao presente recurso, revertendo o édito condenatório”(Doc. 24, fl. 15).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para que seja reconhecida a violação ilegal ao imóvel residencial da família e que sejam consideradas ilícitas as provas apresentadas, sendo revertida a condenação” (Doc. 24, fl. 15).



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso por incidir ao caso a Súmula 279 desta CORTE (Doc. 30).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbice apontado (Doc. 34).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 23), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 29). Houve a interposição de Agravo (Doc. 33), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 57). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 68), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 74).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24, fl. 4): 



    REPERCUSSÃO GERAL 



    O recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 1.035 do Código de Processo Civil e art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    A lei conceitua que a repercussão geral é reconhecida existindo questão relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos do processo. 



    O mérito do recurso visa esclarecer se a palavra de policiais, em contradição à palavra de testemunhas oculares, se sobrepõe ao contexto para restar demonstrada a justa causa para invadir domicílio sem ordem judicial. 



    A matéria tem interesse social e jurídico, pois, é crescente o número de alegações de invasões ilegais à imóveis residenciais por parte das Polícias, de forma que devem ser determinados parâmetros objetivos para que se justifique o rompimento da inviolabilidade da casa e de buscas residenciais sem motivação em fatos concretos e passíveis de serem comprovados. 



    Desse modo, estão satisfeitos os requisitos genéricos da tempestividade, legitimidade, interesse, adequação e, ainda, os específicos, como decisão de última instância, prequestionamento e demonstração de repercussão geral.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



     



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso dos autos, o TJGo afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 18, fls. 7-11):



    1. Busca domiciliar 



    O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    A respeito da busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal definiu, em recurso afetado à sistemática da repercussão geral (Tema 280), que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    Assim, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo (a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno) quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência, no interior da casa, de situação de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes. 



    No caso em testilha, conforme apurado no curso da instrução (mídia no mov. 59), na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pela região quando visualizaram WARLEY CAVALCANTE ANDRADE na porta de sua casa, com um volume na cintura, indicativo do porte de arma de fogo, momento em que, diante da atitude suspeita, os agentes desembarcaram para realizar a abordagem.



    Ao avistar a equipe, o indivíduo tentou empreender fuga, saindo correndo para dentro da residência. Na sequência, dispensou o revólver calibre .32, marca Taurus, que trazia consigo, na área da residência e continuou evadindo-se, pulando os muros das casas vizinhas.



    A fuga, entretanto, foi obstada pelos policiais que lograram êxito em alcançá-lo em uma residência de terceiros, ocasião em que foi identificado e detido.



    Diante dessas fundadas suspeitas, os agentes estatais ingressaram na residência do apelante, onde foram encontradas, além da arma de fogo, 4 (quatro) munições calibre .32 não deflagradas, 1 (uma) balança digital, 9 (nove) porções de maconha, com massa bruta de 245g (duzentos e quarenta e cinco gramas) e 3 (três) porções de cocaína, pesando 935g (novecentos e trinta e cinco gramas).



     Confirmando essa narrativa, exsurgem os testemunhos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu (Lyon Fernando da Silva Pains, Thiago Soares Silva Teles e Vicente de Paula do Nascimento Júnior), transcritos na sentença condenatória:,



    [...]



    Nesse contexto, havia elementos concretos a justificar a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, tais como: (i) o fato do agente ostentar volume na cintura compatível com arma de fogo na porta do imóvel; (ii) o fato do agente ter empreendido fuga para o interior da residência logo após perceber a aproximação dos policiais, pulando o muro dos fundos e adentrando em imóveis de propriedades de terceiros, vindo a ser capturado algumas quadras depois; (iii) o estado de flagrância do agente pela posse de arma de fogo, enquanto estava na porta de sua residência.



    [...]



    Versando acerca de caso análogo: STF, HC 227192/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Decisão Monocrática proferida em 10/05/2023. Por conseguinte, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar, diante das fundadas razões com base em elementos concretos acerca da prática de delito no interior do imóvel indicado pelos agentes, sendo prescindível, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador.



     Com efeito, a garantia constitucional não pode se prestar à proteção de agentes que estejam no exercício de atividade criminosa, uma vez que não é essa a intenção do preceito. 



    Outrossim, não há indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou por aspectos meramente subjetivos. 



    Afastada a tese de violação de domicílio e considerando que o recorrente não se insurge quanto à materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da condenação do apelante às penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delitos cuja consumação se prolonga no tempo, como o tráfico de drogas nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, bem como a posse de arma de fogo e munições, a situação de flagrância autoriza a realização de busca domiciliar independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do domicílio, ocorre a prática de crime. Essa compreensão está consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme consignado no RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral), e reafirmado em decisões como o RE 1447070 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023; RHC 144812, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator para o Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021; e HC 189147 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021. Este último assim ementado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003). 4. Suposta ilegalidade na prisão em flagrante. Inexistente. Tema 280 da repercussão geral. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente